Tribunal: STF
Processo: ARE 1506022
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE QUE NÃO SE CONFIGURA EM RAZÃO DE SUPOSTO IMPEDIMENTO DO JUIZ A QUO. INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. FUSÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INOCORRENCIA DE BIS IN IDEM. ESQUEMA GAFANHOTO. ART. 10, I, XI E XII, DA LEI N° 8.429/92. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17, § 1°, DA LEI N° 8.429/92. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE OBTIVERAM DELAÇÃO PREMIADA. SENTENÇA CONFIRMADA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. 1. Verifica-se não merecer acolhida a alegação de nulidade do réu Neudo Ribeiro Campos em virtude do suposto impedimento do MM. Juiz a quo para a condução do presente feito. Ora, a circunstância de o magistrado haver se declarado suspeito em outro processo no qual o ora apelante figurava igualmente como réu, não conduz à conclusão de que estaria o mesmo impedido de funcionar na presente demanda. 2. Também não há que se cogitar em foro privilegiado por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa, tendo em vista que a questão já se encontra superada, no âmbito jurisprudencial, com o julgamento da ADIn n° 2.797 -DF, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em que restou reconhecida a inconstitucionalidade da Lei n° 10.628/2002. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Supremo Tribunal Federal. 3. Do mesmo modo, não há que se falar, na espécie, na incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação. Tem-se, na hipótese em discussão, que a fusão dos recursos federais com os estaduais, em conta única estadual, por si só, já inclui, proporcionalmente, verba federal nos pagamentos, lícitos ou não, circunstância que bastaria para materializar, em caso de pagamentos ilícitos, o interesse da União na apuração dos fatos, que, supostamente, teriam lesionado o erário federal. Aplicação de precedente jurisprudencial deste Tribunal Regional Federal. 4. In casu, verifica-se que a produção de prova pericial em questão mostra-se dispensável, considerando haver nos autos prova documental suficiente e hábil a demonstrar a origem dos valores desviados, tais como a Informação n° 027/2003-SR/RR(fls. 207/209) e o Laudo n.° 204/03-SR/RR (fls. 494/515). Dessa forma, não há que se falar, na hipótese em discussão, em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, uma vez que existindo nos autos pareceres técnicos ou elementos elucidativos suficientes, com base nos artigos 420, II e 427 do CPC, o juiz pode indeferir a produção de prova pericial. Além disso, na forma do artigo 130 do CPC, cabe ao julgador avaliar a necessidade de sua produção, para o fim de formar o seu convencimento. 5. Não merece prosperar a alegação de ocorrência, in casu, de bis in idem, tendo em vista que, na forma do disposto no art. 12 da Lei n° 8.429/92, o agente que pratica ato de improbidade administrativa encontra-se sujeito às diferentes esferas de responsabilidade previstas no ordenamento jurídico - administrativa, judicial, civil e penal, não havendo que falar, portanto, no caso, em dupla punição. 6. No caso em exame, verifica-se que restou evidenciado o ato de improbidade que consistia na distribuição de cotas pelo governador à deputada, a qual, através de funcionária de seu gabinete, atuava como procuradora de pessoas comuns prometendo ajuda financeira e as relacionava como falsos servidores para serem incluídos em folha de pagamento do Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RR ou do Estado de Roraima, dentro de sua cota. 7. A conduta ímproba atribuída aos réus, ora apelantes, subsume àquela prevista no art. 10, incisos, I, XI e XII, da Lei n° 8.429/92. É o que se depreende da apreciação dos documentos do Inquérito Policial n° 253/2003 que instrui a inicial (fls. 53/824), mais precisamente os de fls. 207/209 e 494/515, assim como dos depoimentos prestados pelos requeridos Carlos Eduardo Levischi e Diva da Silva Bríglia (fls. 125/128 e 366/378) e pelas testemunhas em juízo (mídias de fls. 1.483 e 1.513a e 1.513b). 8. Não se afigura juridicamente possível a extensão dos benefícios da delação premiada aos requeridos em ação de improbidade, uma vez que se trata de benefício penal e a legislação não prevê qualquer extensão dos benefícios à esfera cível, como fez o julgador. 9. De fato, diferentemente do que ocorre na ação civil pública regida pela Lei n° 7.347/85, em se tratando se ação civil por ato de improbidade administrativa, não há que cogitar na mitigação do princípio da indisponibilidade do interesse público, por aplicação, na espécie, do estabelecido no art. 17, § 1°, da Lei n° 8.429/92. 10. Sentença reformada em parte em relação aos réus Carlos Eduardo Levischi, Diva da Silva Bríglia e a Lize da Rocha Pereira, para afastar a aplicação do benefício da delação premiada, devendo ser extraída cópia integral dos autos a ser remetida à origem, a fim de que o magistrado profira nova sentença, como entender de direito no que concerne esses réus, sem o aludido benefício. Parcial ressalva do entendimento da relatora que entendia aplicável o disposto no artigo 515, I, do CPC. 11. Sentença confirmada em relação aos réus Neudo Ribeiro Campos e Suzete de Macedo Oliveira. 12. Apelações dos réus desprovidas. 13. Apelações do Ministério Público Federal e da União parcialmente providas” (eDOC 79 – ID: 3760440c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, aponta-se violação aos arts. 5º, XXX, LIV e LV; e 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito. Aduz-se que o montante supostamente proveniente de Convênios firmados com o Governo Federal corresponde a menos de 0,3% (zero vírgula três por cento) do total movimentado na conta corrente (eDOC 93 – ID: cd073d1a, p. 13).



    Sustenta-se que o caso dos autos não trata de infração praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, o que afasta a competência da Justiça Federal (eDOC 93 – ID: cd073d1a, p. 17).



    Argumenta-se que uma coisa é a análise da irregularidade ou não destas transferências - e, portanto, da fusão de valores - de forma a ensejar eventual responsabilização por improbidade administrativa. Outra coisa - bem diferente - é fixar a competência da Justiça Federal com base na mera confusão de verbas, sem se aquilatar se as verbas federais chegaram ou não ao seu destino (eDOC 93 – ID: cd073d1a, p. 25).



    Por fim, alega-se a ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sob o argumento de que a não realização de prova pericial impactou na conclusão quanto à confusão entre os recursos federais a estaduais, não competindo ao magistrado realizar juízo de valor sobre tal fato sem respaldo em prova técnica (eDOC 93 – ID: cd073d1a, p. 27).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as verbas oriundas dos convênios celebrados com a União foram retiradas de contas bancárias específicas e transferidas para a conta única do Estado de Roraima, estando configurado, assim, o interesse da União na apuração dos fatos. 



    Ato contínuo, registrou não restar configurado, no caso, o cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial, seja em razão de o próprio recorrente não ter justificado a necessidade da prova, como também pelo juízo sentenciante ter concluído, com base no acervo probatório constante nos autos, de que a prova seria dispensável. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) não há que se falar, na espécie, na incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente ação. 



    Com efeito, a propósito da matéria em comento, não se pode ignorar o que constou da Informação n° 027/2003-SR/RR (fls. 207/209) no sentido de que "Dos valores cuja origem foram identificados, constatou-se, até o momento, que R$ 644.016,07(seiscentos e quarenta e quatro mil, dezesseis reais e sete centavos), conforme demonstrado na Tabelas 01 e 02, são provenientes de convênios firmados com o Governo Federal"(fl. 207). 



    Percebe-se, assim, que as verbas oriundas dos convênios celebrados com a União foram retiradas das contas bancárias específicas e transferidas para a conta única do Estado de Roraima, sendo esta última utilizada e movimentada pela empresa Norte Serviços de Arrecadação e Pagamento - NSAP para o pagamento dos servidores, denominados "gafanhotos".



    Assim, tem-se, na hipótese em discussão, que a fusão dos recursos federais com os estaduais, em conta única estadual, por si só, já inclui, proporcionalmente, verba federal nos pagamentos, lícitos ou não, circunstância que, data venia, bastaria para materializar, em caso de pagamentos ilícitos, o interesse da União na apuração dos fatos, que, supostamente, teriam lesionado o erário.



    (...)



    Também não há que se cogitar, data venia, na violação, no caso em comento, do direito de defesa do réu, Neudo Ribeiro Campos, ora apelante, pelo indeferimento da prova pericial. 



    Com efeito, na hipótese, verifica-se que o pedido de prova pericial foi indeferido por falta de especificação de qual tipo de perícia se pretendia fosse produzida (fl. 1.408), havendo o réu, ora apelante, na ocasião, se limitado a afirmar que "(...) a prova pericial tem o propósito de comprovar que jamais se pagou pessoal da Administração Direta do Estado de Roraima e de seu Departamento de Estradas e Rodagem (DER/RR) com recursos federais e sim com recursos estaduais, circunstância que, uma vez demonstrada, levará à conclusão pela ausência de infração praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e, via de consequência, pela incompetência da Justiça Federal"(fl. 1.403). 



    Faz-se necessário mencionar que, em se tratando de questão pertinente à produção de prova, cumpre ao magistrado processante aferir a necessidade de sua realização, ou não, por aplicação, na espécie, do estabelecido no art. 130, do Código de Processo Civil.



    Além disso, em se tratando de prova pericial, o artigo 420, parágrafo único, II, do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir a perícia quando: for desnecessária em vista de outras provas produzidas. O artigo 427 também preceitua que o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. 



    E, in casu, verifica-se que a produção de prova pericial em questão mostra-se, data venia, dispensável, considerando haver nos autos prova documental suficiente e hábil a demonstrar a origem dos valores desviados, tais como a acima mencionada Informação n° 027/2003-SR/RR (fls. 207/209) e o Laudo n.° 204/03-SR/RR (fls. 494/515). 



    Dessa forma, não há que se falar, na hipótese em discussão, em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, pois cabe ao julgador avaliar a necessidade de sua produção, para o fim de formar o seu convencimento” (eDOC 73 – ID: c89ec0b3, p. 21-23)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Em caso de ação de ressarcimento ao erário ou de improbidade administrativa decorrentes de irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores oriundos de convênio federal, a circunstância de tais verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1468001 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024- grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Ação em curso perante a Justiça Federal. Operação Lava a Jato. Pedido de indenização por danos morais coletivos, a par de outras sanções. Aditamento da petição inicial pela Petrobras. Competência. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem” (ARE 1354203 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 02.05.2023 – grifo nosso)  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente. 3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1351829 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.07.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 612996 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.03.2010 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente